Tribunal: TJDFT
Processo: 0728359-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CHEQUE. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI EM EMBARGOS À MONITORIA. POSSIBILIDADE. ART. 702, §1o, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. EXCESSIVA DIFICULDADE DE DEMONSTRAR OS FATOS CONCERNENTES À ENTREGA DO IMÓVEL OBJETO DA CONTRAPRESTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ESTAMPADA NO TÍTULO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos de ação monitória, a qual converteu o julgamento em diligência, para a parte autora comprovar a idoneidade da contraprestação a qual originou a obrigação correspondente no título em discussão. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante pede a reforma da decisão para ser afastada a inversão do ônus da prova. Afirma ser desnecessária a discussão acerca do negócio subjacente à emissão do título para a propositura da ação monitória. Enfatiza que, diferentemente do decidido, sobre o réu deve cair a prova de eventual inidoneidade do negócio jurídico o qual embasou a cártula, e não sobre o autor a prova de sua idoneidade.
2. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC que não se considera fundamentada uma decisão judicial quando “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 2.1. O magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, quando demonstradas as razões do seu convencimento. Para anulação de decisão por ausência de fundamentação, deve-se estar diante de absoluta ausência de motivação, não sendo este o caso. A mera discordância com os fundamentos adotados pelo juízo não enseja a conclusão de existência vício na fundamentação. 2.2. Precedente: “(...) 2. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe quaisquer das linhas de argumentação invocadas. (...)” (AgInt no REsp n. 1.938.820/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/11/2021).
3. Na origem, cuida-se de ação monitória com base em cheque emitido em favor do ora recorrente, por meio do qual se requer a expedição de mandado monitório, em desfavor do requerido, no importe de R$ 67.081,43, com fundamento no art. 700 do CPC. 3.1. Sobre a questão posta, o cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, pois, uma vez em circulação, desvincula-se de sua origem. 3.2. Nos termos do art. 13 da Lei do Cheque (Lei 7.357/85), “As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”. Ou seja, por ser dotado de autonomia e abstração, a obrigação de pagar contida no cheque não se vincula ao negócio jurídico que o originou, especialmente diante da possibilidade de circular. 3.3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na Súmula 531 e no Resp 1.094.571/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, segundo o qual "Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula." (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 14/02/2013). 3.4. Por outro lado, apesar de ser dispensada a prova da origem da dívida para a propositura da ação monitória fundada em cheque prescrito, é possível o emitente do título discutir, em embargos monitórios, a causa debendi, nos termos do artigo 702, §1o, do CPC.
4. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). 4.1. Nada obstante, é possível o ônus da prova ser distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o, do CPC). 4.2. No caso, a inversão do ônus da prova foi determinada pelo fato de ser excessivamente difícil à parte requerida demonstrar os fatos concernentes à entrega do imóvel objeto da contraprestação da obrigação estampada no título. Com efeito, como se extrai, o réu alega ter emitido o cheque em pagamento de um lote de terreno, o qual não foi entregue pelo credor. 4.3. Portanto, diante da extrema dificuldade da parte agravada em produzir a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, é imperiosa a inversão do ônus da prova para o autor demonstrar a origem do débito. 4.4. Precedente: "[...] 4. Apesar de ser dispensada a prova da origem da dívida para a propositura da ação monitoria fundada em cheque prescrito, é possível que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi, nos termos do artigo 702, §1o, do CPC. 5. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). 5.1. Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o, do CPC). 6. No caso, a inversão do ônus da prova foi determinada pelo fato de que seria excessivamente difícil à parte requerida demonstrar que o cheque foi emitido por seu falecido pai em garantia à alegada prática de agiotagem. 6.1. Portanto, diante da extrema dificuldade dos agravados em produzir a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, é imperiosa a inversão do ônus da prova para que o autor demonstre a origem do débito. 7. Jurisprudência: (...). 8. Recurso improvido.” (0705271-79.2020.8.07.0000, 2a Turma Cível, DJE: 06/07/2020).
5. Agravo de instrumento improvido.